Tribunal: TJES
Processo: 5005794-45.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-45.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Luciene Pereira dos Santos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à Apelação do Banco do Brasil S/A, julgando improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. A embargante sustenta omissão quanto à análise de Temas Repetitivos e Súmulas do STJ (Temas 1.061, 466 e Súmula 479) referentes ao ônus da prova em assinaturas digitais e responsabilidade por fortuito interno, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto às teses de fraude bancária e aplicação de precedentes do STJ; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, reconhecendo a validade do contrato ante a comprovação cabal de que a autora recebeu, transferiu para conta poupança própria e usufruiu dos valores contratados. 5. O reconhecimento de convalidação do negócio jurídico por comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) torna logicamente superada e despicienda a análise pormenorizada de teses atinentes a fraudes de terceiros ou inversão do ônus da prova de assinaturas digitais. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todas as teses e súmulas suscitadas pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 7. A inconformidade da parte com a conclusão adotada no julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, conforme orientação jurisprudencial do STJ (EDcl no MS 21.766/DF). O prequestionamento da matéria exige, igualmente, a configuração prévia de um dos vícios do art. 1.022 do diploma processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão ou forçar o prequestionamento sem a efetiva existência de omissão, contradição ou obscuridade. 9. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação suficiente, restando superadas teses colaterais inconciliáveis com a premissa principal adotada (convalidação do contrato por usufruto do crédito).
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e 1.025; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5005794-45.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
e negou provimento ao apelo da autora, reformando a sentença de piso para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de omissão. Alega, em síntese, que o Colegiado deixou de se manifestar acerca da aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do STJ (que imputa ao banco o ônus da prova em caso de impugnação de assinatura eletrônica); da Súmula 479 e Tema 466 do STJ (responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno); e sobre o dever de segurança do banco diante de movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil da autora (realizadas em agência de município diverso de sua residência). Busca, ao final, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado,
constata-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, consignando de forma clara e exaustiva os motivos pelos quais o contrato foi considerado válido,
fazendo alusão especial ao fato de que o valor do empréstimo (R$ 4.800,00) ingressou na esfera de disponibilidade econômica da autora, tendo havido, inclusive, transferência de parte considerável do numerário (R$ 3.198,00) para uma conta poupança de sua própria titularidade, além de saques e compras subsequentes.

Ao reconhecer que a autora se beneficiou dos valores, o Colegiado aplicou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Diante dessa premissa – a de que a autora usufruiu do crédito, convalidando o negócio jurídico –, torna-se absolutamente despicienda e superada a análise sobre o ônus da prova da assinatura digital (Tema 1.061/STJ) ou sobre responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ). Não há que se falar em fraude ou falha de segurança quando o próprio titular da conta recebe, movimenta e usufrui do proveito econômico do contrato.

Outrossim, é princípio pacífico na jurisprudência pátria que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses, dispositivos legais ou provas invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir e fundamentar a sua decisão.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.